Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728186-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALERSON DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE COCAÍNA, DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO, MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ORIGEM LÍCITA DO BEM. TRADIÇÃO PARA O RÉU. INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO PRIMEIRO CORRÉU DESPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar (recurso de LUCAS) – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo com revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial, sobretudo se o réu já se encontra praticando o crime de tráfico a partir dos instrumentos com ele encontrados, da confissão e das circunstâncias fáticas, além de partir dele a informação de que os demais instrumentos do tráfico se encontravam em sua residência. Na hipótese de os corréus ficarem muito nervosos ao avistar viatura policial em patrulhamento de rotina, empreendendo fuga, a partir da repentina e rápida mudança da direção do veículo, sendo abordado logo nesse instante, e, em busca pessoal é encontrado com elevada quantidade de drogas (do tipo maconha) e em busca veicular encontra-se mais entorpecente, além de máquina de cartão, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória, pois, primeiro, o réu já estava em flagrante, por estar portando drogas, sendo tal crime permanente, e, segundo, por ter drogas e demais instrumentos para difusão ilícita em sua residência, estando-se, também, diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP). 2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição. 4. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da não culpabilidade. 5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente e na primeira etapa do cálculo da pena, de modo que a utilização dessa circunstância especial (art. 42 da Lei Antidrogas) na terceira etapa da dosimetria deve ocorrer apenas de forma supletiva e apenas serve para afastar o tráfico privilegiado se, em conjunto, presentes no caso concreto outras circunstâncias capazes de atestar a dedicação a atividades voltadas para o crime ou a integração de organização criminosa. 6. A maconha possui efeitos menos gravosos se comparados a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, motivo pelo qual não pode caracterizar a como desfavorável a circunstância especial do art. 42 da LAD, e, por isso, não pode impedir, por si só, o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. Reconhecido o tráfico privilegiado ao réu ALERSON e reajustada a dosimetria da pena resultando em regime aberto. Em consequência, imperiosa a soltura imediata do acusado, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado, diante da incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva. 7. Inviável o pedido de restituição do veículo automotor, sobretudo se demonstrado que o bem utilizado como instrumento do crime já pertencia ao acusado, embora pendente apenas a transferência formal, ainda que adquirido, na origem, licitamente e por terceiro de boa-fé. 8. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DE LUCAS DESPROVIDO E DE ALERSON PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer o tráfico privilegiado com os reflexos na dosimetria da pena e determinar a imediata soltura de ALERSON, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado. O recorrente alega violação ao artigo 91, inciso II, do Código Penal, pleiteando a restituição do bem apreendido ao proprietário por ser terceiro de boa-fé e por não ter restado provada a sua participação e/ou contribuição para a empreitada criminosa em questão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 91, inciso II, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ficou evidenciado nos autos que o carro usado na ocasião do crime já era utilizado pelo corréu ALERSON, restando pendente apenas a transferência formal. Apesar de comprado licitamente, ao que tudo indica, o veículo automotor narrado na denúncia se tornou objeto/instrumento do crime: meio facilitador para a conduta delituosa praticada pelo corréu ALERSON. Com cediço, é norma cogente que se decrete o perdimento dos instrumentos do crime, justamente como forma de reprimir e desestimular o cometimento de infrações penais. Nesse âmbito, comprovado não se tratar de bem atrelado a terceiro de boa-fé, mesmo que na origem tenha sido, correta a determinação de perdimento do veículo GM/CORSA WIND, placa LNN-6073/DF, ano/modelo 2001/2002 em favor da SENAD” (ID 39866513). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025